Tribunal: CARF
Processo: 10380.727494/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a realização de diligência, quando os elementos aptos a formar o convencimento do julgador estão presentes nos autos , não se prestando tal procedimento a levantar provas cujo ônus de carrear ao processo é da parte interessada.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A inércia do contribuinte consubstanciada na não apresentação de impugnação ao lançamento impede seja instaurada a fase litigiosa do processo administrativo, dispensando apreciação e julgamento quanto à matéria não impugnada
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CORREÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IRRELEVÂNCIA AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
A correção da GFIP realizada após o início do procedimento fiscal não impede o lançamento da penalidade devida pela omissão dos fatos geradores agora declarados, uma vez que ausente a espontaneidade do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTENÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a intenção do sujeito passivo à imposição de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. PENALIDADE. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE ATO NORMATIVO.
A partir da revogação do artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, descabe, por impossibilidade jurídica, a invocação do instituto da relevação da penalidade imposta, ainda que se tenha a correção da infração relacionada à GFIP.
LANÇAMENTO. RECOLHIMENTOS FEITOS A TERCEIRO (SENAR). APROPRIAÇÃO A TERCEIROS DISTINTOS (INCRA E FNDE). IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude da autonomia administrativa e financeira inerente aos denominados Terceiros, não de permite aproveitar recolhimento direcionado a um deles para abatimento de débito relativo a outro (s).

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727494/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.099 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGRICOLA FAMOSA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a realização de diligência, quando os elementos aptos a formar
o convencimento do julgador estão presentes nos autos , não se prestando tal
procedimento a levantar provas cujo ônus de carrear ao processo é da parte
interessada.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A inércia do contribuinte consubstanciada na não apresentação de impugnação
ao lançamento impede seja instaurada a fase litigiosa do processo
administrativo, dispensando apreciação e julgamento quanto à matéria não
impugnada
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
CORREÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IRRELEVÂNCIA
AO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
A correção da GFIP realizada após o início do procedimento fiscal não impede
o lançamento da penalidade devida pela omissão dos fatos geradores agora
declarados, uma vez que ausente a espontaneidade do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTENÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a intenção do sujeito passivo à imposição de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
PENALIDADE.
RELEVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE ATO NORMATIVO.
A partir da revogação do artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, descabe, por impossibilidade
jurídica, a invocação do instituto da relevação da penalidade imposta, ainda
que se tenha a correção da infração relacionada à GFIP.
LANÇAMENTO. RECOLHIMENTOS FEITOS A TERCEIRO (SENAR).
APROPRIAÇÃO A TERCEIROS DISTINTOS (INCRA E FNDE).
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727494/2013-22
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

Em virtude da autonomia administrativa e financeira inerente aos denominados
“Terceiros”, não de permite aproveitar recolhimento direcionado a um deles
para abatimento de débito relativo a outro (s).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso (relator), e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
Trata-se de lançamento de crédito tributário relativo à cobrança de contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social, do adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e
riscos ambientais do trabalho – SAT/GILRAT (Auto de Infração DEBCAD no
51.043.516-5), contribuições de segurados empregados, não descontadas (Auto de
Infração DEBCAD no 51.043.517-3), e contribuições aos Terceiros FNDE Salário-
educação, INCRA e SENAR (Auto de Infração DEBCAD no 51.043.518-1), no período
compreendido pelas competências 02/2009 a 12/2009.

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou improcedente a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

LANÇAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
INÉRCIA
DO
CONTRIBUINTE.
NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A inércia do contribuinte consubstanciada na não apresentação de impugnação ao
lançamento impede seja instaurada a fase litigiosa do processo administrativo,
dispensando apreciação e julgamento quanto à matéria não impugnada
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CORREÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IRRELEVÂNCIA AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
A correção da GFIP realizada após o início do procedimento fiscal não impede o
lançamento da penalidade devida pela omissão dos fatos geradores agora declarados,
uma vez que ausente a espontaneidade do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTENÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a intenção do sujeito passivo à imposição de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. PENALIDADE. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO DE ATO NORMATIVO.
A partir da revogação do artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, descabe, por impossibilidade jurídica, a invocação
do instituto da relevação da penalidade imposta, ainda que se tenha a correção da
infração relacionada à GFIP.
LANÇAMENTO.
RECOLHIMENTOS
FEITOS
A
TERCEIRO
(SENAR).
APROPRIAÇÃO A TERCEIROS DISTINTOS (INCRA E FNDE). IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude da autonomia administrativa e financeira inerente aos denominados
“Terceiros”, não de permite aproveitar recolhimento direcionado a um deles para
abatimento de débito relativo a outro (s).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto Vencido
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte contesta os seguintes DEBCADs:
a) AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DEBCAD No 51.043.515-7 –
CFL 78
b) AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DEBCAD No 51.043.518-1
(SENAR/FNDE E INCRA)

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

06 – Juntou documentos relativos a ação anulatória 0802561-78.2013.4.05.8100
da 10a Vara da Justiça Federal do Ceará informando sobre a procedência na anulação, através da
r. sentença, dos seguintes DEBCADs lançados nessa mesma ação fiscal às e-fls. 383/426, sob o
manto da exceção à regra do art. 16§ 4o “b” (refira-se a fato ou a direito superveniente) do
Decreto 70.235/72:
a) Auto de Infração Obrigação Acessória DEBCAD n°. 51.043.514-9 – CFL 59
b) Auto de Infração Obrigação Principal DEBCAD - 51.043.517-3: Contribuições dos
segurados empregados incidentes sobre as rubricas "AVISO PRÉVIO INDENIZADO" e
"13°. SALÁRIO INDENIZADO"
07 – Entendo que ambos os DEBCAD (obrigação acessória e terceiros) ora em
discussão estão relacionados de certa forma com o lançamento no processo principal 51.043.517-
3 que é objeto da discussão judicial e que o contribuinte se sagrou vencedor e portanto existem
reflexos desse principal sobre eles.
08 – Antes do julgamento do processo e em vista da informação trazida pelo
contribuinte entendo por bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora verifique:
a) informar se houve o trânsito em julgado e a data da r, sentença no processo judicial
0802561-78.2013.4.05.8100 da Seção Judiciária do Ceará, apesar do contribuinte ter
trazido também o acórdão do E. TRF da 5a Região não há nos autos cópia do trânsito
em julgado. No caso o contribuinte poderá auxiliar a autoridade preparadora
informando sobre tal ato juntando aos autos tal documento;
b) verificar os reflexos da r. sentença sobre os DEBCADs ainda em discussão nos
autos, e em caso afirmativo cancelando-os ou retificando cada um deles;
c) Após, caso haja cancelamento integral informar o contribuinte e caso haja
retificação de algumas competências proceder a devolução ao E. CARF para
continuidade do julgamento com a competente informação fiscal.
09 - Ante o exposto, converto o julgamento em diligência.
10 – Vencido na proposta de resolução, no mérito entendo por negar provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, adotando como razões de decidir os fundamentos da
decisão de piso que avaliou a matéria tratada em defesa, no sentido de negar provimento ao
recurso, na forma do art 57§ 3o do RICARF, verbis:

AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DEBCAD No 51.043.515-7
– CFL 78
Quanto a este Auto de Infração, pode-se sintetizar os argumentos do
contribuinte da seguinte forma:
a) não concorda em realizar o pagamento do Auto de Infração DEBCAD no
51.043.515-7, visto que “os mesmos” (sic) têm como origem a apresentação de
GFIP com erros e omissões, o que não condiz com a realidade dos fatos.
b) a fiscalização constatou e afirmou em seu relato que as contribuições
previdenciárias devidas foram integralmente pagas antes do início do
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

procedimento fiscal, bem como o fato de que a impugnante efetuou as correções
antes mesmo de findado o procedimento fiscal. Questiona qual o prejuízo
vertido à Administração Pública com os equívocos cometidos pela impugnante,
se o valor devido a título de obrigação principal foi integralmente pago.
c) relevação da penalidade imposta.
Aprecio os argumentos.
Quanto à questão atinente à existência ou não de omissões na GFIP, de forma
a motivar a lavratura do presente Auto de Infração, de bom alvitre é colacionar
as palavras da fiscalização:
5.4. Constatamos, também, que foram omitidas das GFIPs das competências
08/2009 (filial 0002) 10/2009 (filial 0002 e 0006), 11/2009 (filial 0002 e 0006)
e
12/2009 (filial 0002 e 0006), fatos geradores e contribuições de parte dos
segurados, embora as contribuições tenham sido recolhidas ou confessadas
com atraso, porém, antes do início do procedimento fiscal, exceto para as
contribuições de terceiros devidas na competência 08/2009, da filial 0002,
citada. Este fato constitui infração a Lei 8.212/91.
5.5. Após intimação para correção das falhas, conforme Termo de Constatação
de Intimação Fiscal 02, anexo, as GFIPs foram retificadas no prazo estipulado
pela fiscalização (status no sistema GFIP-WEB 2 -Aguardando Exportação,
dos relatórios anexos).
5.6. Conforme o § 1°. do Art. 7°. Do Decreto 70.235/72, in verbis, "O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas". Assim, cs recolhimentos efetuados após o início do
procedimento fiscal não foram considerados, bem como, as correções das
GFIPs, que, apenas, sofrerão a redução prevista no § 2°.do art. 32-A da Lei
8.212/91 (incluído pela Lei 11.941/2009), por efetuá-las no prazo estipulado
pela fiscalização.
5.7. Ao omitir fatos geradores nas GFIPs, com o intuito de deixar de recolher
as contribuições de terceiros, por meses a fio, o contribuinte teve a intenção de
iludir a autoridade fazendária, com conduta sistemática, resultando que o
sistema de cobrança fiscal deixa de calcular e cobrar o total das contribuições
devidas.
Pelos demonstrativos de fls. 48/49 conclui-se que o contribuinte apresentou
GFIP válidas anteriormente ao início do procedimento fiscal. Contudo, nas
competências 08 a 12/2009, a base de cálculo declarada não correspondia à
realidade, razão pela qual, a fiscalização o intimou a sanar as irregularidades.
De sua parte, o contribuinte observou o prazo concedido pela fiscalização e
corrigiu a infração, mas isto não impede haja a lavratura do respectivo Auto de
Infração, vez que ausente a espontaneidade do contribuinte, pela ciência do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 18/03/2013 (fls. 189/190).
Exemplifico com a competência 08/2009:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

Destarte, os quadros demonstrativos de fls. 48/49 refletem o contexto dos fatos,
de forma a permitir concluir-se que, não obstante o procedimento adequado do
sujeito passivo em corrigir as GFIP, ainda assim, tem cabimento a lavratura do
Auto de Infração. Eis as palavras da Instrução Normativa RFB no 971/2009, in
verbis:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância
das normas constantes do Manual da GFIP.
... omissis ....
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto
alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do
início de procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento
anterior ao início desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo
poderá apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta,
para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado
pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes
do início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
Por outro lado, na dicção do Código Tributário Nacional – CTN, a existência
de infrações à legislação tributária, e, de conseguinte, a imposição de
penalidades, independem da verificação da intenção do sujeito passivo. Eis o
que dispõe o Codex:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, incabível o reconhecimento da relevação da penalidade. Apesar dos
autos contarem com informações relativas à correção da infração e da
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

ausência de circunstâncias agravantes da penalidade, não se pode superar o
fato de que o instituto da relevação da penalidade, outrora vigente no estampo
do artigo 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, restou revogado pelo Decreto no 6.727/2009, Art.
291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Revogado pelo
Decreto no 6.727, de 2009)
§ 1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta,
dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde
que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante. (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Destarte, o fenômeno da sucessão dos atos normativos no tempo impede
juridicamente que se dê acolhida à pretensão formulada pelo sujeito passivo.
Portanto, correto o lançamento.

AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DEBCAD No 51.043.518-1
O contribuinte afirma que pagou R$ 37.008,86, referente a 08/2009 Aduz não
ter quitado as contribuições lançadas ao Salário-educação (FNDE), uma vez
que já quitadas em 26/07/2013, no valor de R$ 21.189,17. Fá-lo da seguinte
forma:
A Requerente já pagou integralmente o Auto de Infração DEBCAD no
51.043.516-5, bem como pagou parcialmente o Auto de Infração DEBCAD no
51.043.518-1, nos termos acima identificados, como se comprova pela
documentação anexa, mas não concorda em efetuar o pagamento da parte
restante do Auto de Infração DEBCAD no. 51.043.518-1 visto que os valores
que ora discorda em efetuar o pagamento no auto de infração já foram
devidamente quitados em 26/07/2013, como se comprova pelos documentos
anexos. (grifos nosso)
Em vista disto, os autos dão conta dos seguintes recolhimentos realizados em
26/07/2013:

O contribuinte afirma que pagou R$ 37.008,86, referente a 08/2009 Aduz não
ter quitado as contribuições lançadas ao Salário-educação (FNDE), uma vez
que já quitadas em 26/07/2013, no valor de R$ 21.189,17. Fá-lo da seguinte
forma:
A Requerente já pagou integralmente o Auto de Infração DEBCAD no
51.043.516-5, bem como pagou parcialmente o Auto de Infração DEBCAD no
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

51.043.518-1, nos termos acima identificados, como se comprova pela
documentação anexa, mas não concorda em efetuar o pagamento da parte
restante do Auto de Infração DEBCAD no. 51.043.518-1 visto que os valores
que ora discorda em efetuar o pagamento no auto de infração já foram
devidamente quitados em 26/07/2013, como se comprova pelos documentos
anexos. (grifos nosso)
Em vista disto, os autos dão conta dos seguintes recolhimentos realizados em
26/07/2013:
O código de pagamento de GPS 2615 diz respeito aos recolhimentos sobre a
comercialização da produção rural do CNPJ, exclusivo para o SENAR. Assim,
vê-se que o contribuinte recolheu efetivamente valores não objeto de cobrança,
porquanto o que se tem no DD de fls. 23/26 é a cobrança do percentual de
2,7%, sendo 2,5% para o FNDE Salário-educação, e 0,2% para o INCRA, não
havendo cobrança para o SENAR sobre a comercialização da produção rural.
Portanto, os recolhimentos feitos pelo contribuinte não se prestam a alterar o
lançamento de Terceiros, na exata medida em que se destinam a Terceiro
distinto (SENAR) daqueles que abrangido pela cobrança (INCRA e FNDE
Salário-educação).
Ex positis, concluo pela improcedência das impugnações apresentadas,
mantendo integralmente os créditos tributários constituídos por meio dos Autos
de Infração DEBCAD no 51.043.515-7 e 51.043.518-1. É como voto.

Conclusão
Ante ao Exposto, converto o julgamento em diligência, e, vencido na proposta de
resolução, no mérito entendo por negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento em
relação à conversão do julgamento em diligência.
De acordo com o acórdão recorrido, a matéria devolvida em sede de recurso
voluntário restringe-se:
FIXAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA
Em seu arrazoado, o contribuinte, ainda que de forma confusa, instaura da lide
administrativa nos seguintes pontos:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

a) Pagamento integral do Auto de Infração DEBCAD no 51.043.516-5 (contribuições a
cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais);
b) Pagamento parcial do Auto de Infração DEBCAD no 51.043.518-1 (contribuições
aos Terceiros FNDE, INCRA e SENAR). Afirma que pagou R$ 37.008,86, referente a
08/2009 Aduz não ter quitado as contribuições lançadas ao Salário-educação (FNDE),
uma vez que já quitadas em 26/07/2013, no valor de R$ 21.189,17;
c) Não impugna os Autos de Infração DEBCAD no 51.043.514-9 e 51.043.517-3.
d) Quanto ao Auto de Infração DEBCAD no 51.043.515-7, invoca a improcedência
da do lançamento porque já declaradas e pagas antes do início do procedimento
fiscal, ou, subsidiariamente, postula pela aplicação do instituto da revelação da
penalidade (artigo 291, § 1o, RPS). (grifei)
Diante deste contexto, desde já convém deixar claro que este Relator, e, por
consequência, este Colegiado, não devem debruçar sua análise quanto aos Autos de
Infração DEBCAD no 51.043.514-9 e 51.043.517-3, vez que ausente impugnação
administrativa, aplicando-se, destarte, a inteligência contida nos artigos 14 e 17 do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
(...)
Da mesma forma, descabe apreciação por este órgão julgador quanto ao Auto de
Infração DEBCAD no 51.043.516-5, vez que pago pelo contribuinte na sua totalidade, e,
quanto ao Auto de Infração DEBCAD no 51.043.518-1, em relação a todos os fatos
que não se refiram à contribuição devida ao FNDE Salário-educação relativa às
competências 08/2009, pois esta é a única matéria impugnada. (grifei)
O relator, antes de adentrar no mérito do recurso, sugere a conversão do
julgamento em diligência nos seguintes termos:
06 – Juntou documentos relativos a ação anulatória 0802561-78.2013.4.05.8100 da 10a
Vara da Justiça Federal do Ceará informando sobre a procedência na anulação, através
da r. sentença, dos seguintes DEBCADs lançados nessa mesma ação fiscal às e-fls.
383/426, sob o manto da exceção à regra do art. 16§ 4o “b” (refira-se a fato ou a direito
superveniente) do Decreto 70.235/72:
a) Auto de Infração Obrigação Acessória DEBCAD n°. 51.043.514-9 – CFL 59
b) Auto de Infração Obrigação Principal DEBCAD - 51.043.517-3: Contribuições
dos segurados empregados incidentes sobre as rubricas "AVISO PRÉVIO
INDENIZADO" e "13°. SALÁRIO INDENIZADO"(grifei)
07 – Entendo que ambos os DEBCAD (obrigação acessória e terceiros) ora em
discussão estão relacionados de certa forma com o lançamento no processo principal
51.043.517-3 que é objeto da discussão judicial e que o contribuinte se sagrou vencedor
e portanto existem reflexos desse principal sobre eles.
08 – Antes do julgamento do processo e em vista da informação trazida pelo
contribuinte entendo por bem converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora verifique:
a) informar se houve o trânsito em julgado e a data da r, sentença no processo judicial
0802561-78.2013.4.05.8100 da Seção Judiciária do Ceará, apesar do contribuinte ter
trazido também o acórdão do E. TRF da 5a Região não há nos autos cópia do trânsito em
julgado. No caso o contribuinte poderá auxiliar a autoridade preparadora informando
sobre tal ato juntando aos autos tal documento;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.099 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727494/2013-22

b) verificar os reflexos da r. sentença sobre os DEBCADs ainda em discussão nos autos,
e em caso afirmativo cancelando-os ou retificando cada um deles;
c) Após, caso haja cancelamento integral informar o contribuinte e caso haja retificação
de algumas competências proceder a devolução ao E. CARF para continuidade do
julgamento com a competente informação fiscal.
09 - Ante o exposto, converto o julgamento em diligência.
Discordo de seu posicionamento, pois como o próprio relator informa, na ação
anulatória 0802561-78.2013.4.05.8100 da 10a Vara da Justiça Federal do Ceará, não foram
contestados os DEBCAD n°. 51.043.515-7 e 51.043.518-1, que remanescem na lide do presente
processo.
Ademais, em relação aos DEBCAD n°. 51.043.515-7 e 51.043.518-1 em litígio, o
contribuinte não contesta os lançamentos, e restringe-se a informar que os valores foram pagos, e
que a infração do CFL 78 foi corrigida, não havendo portanto, qualquer utilidade a diligência
proposta pelo relator.
Ante ao exposto, voto por rejeitar a conversão do julgamento em diligência
proposta pelo relator.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 437
DF CARF MF
Original